Tribunal: CARF
Processo: 15746.722003/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa, no caso, a efetiva prestação de serviço.
IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. SUJEIÇÃO PASSIVA EXCLUSIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.NÃO OCORRÊNCIA.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que substitui o contribuinte desde logo, quando surge a obrigação tributária, não havendo que se falar de erro na identificação do sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA.
No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, sobretudo quando trata-se de IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa, conforme art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e Súmula CARF n° 72 (vinculante).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, DO CTN.
Caracteriza a solidariedade passiva a existência de grupo econômico de fato, com mesmo objeto social, localizados no mesmo endereço, geridos pela mesma pessoa, com caracterização da confusão patrimonial, financeira e gerencial das empresas integrantes cuja movimentação financeira se mistura.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES. CTN, ART. 135, INCISO III
Constatados fatos e ações contrários à lei, como a utilização de notas fiscais inidôneas e serviços inexistentes, correta a atribuição de responsabilidade tributária solidária aos administradores da pessoa jurídica, prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722003/2021-94
ACÓRDÃO
1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa, no caso, a
efetiva prestação de serviço.
IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. SUJEIÇÃO PASSIVA EXCLUSIVA
DA FONTE PAGADORA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.NÃO OCORRÊNCIA.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que substitui o contribuinte desde logo, quando surge a
obrigação tributária, não havendo que se falar de erro na identificação do
sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA.
No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação, quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ser lançado, sobretudo quando trata-se de IRRF sobre pagamento
a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da
causa, conforme art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e Súmula
CARF n° 72 (vinculante).
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da
Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44,
da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE
COMUM. ARTIGO 124, DO CTN.
Caracteriza a solidariedade passiva a existência de grupo econômico de
fato, com mesmo objeto social, localizados no mesmo endereço, geridos
pela mesma pessoa, com caracterização da confusão patrimonial,
financeira e gerencial das empresas integrantes cuja movimentação
financeira se mistura.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS,
SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES. CTN, ART. 135, INCISO III
Constatados fatos e ações contrários à lei, como a utilização de notas
fiscais inidôneas e serviços inexistentes, correta a atribuição de
responsabilidade tributária solidária aos administradores da pessoa
jurídica, prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente unicamente para reduzir o percentual da
multa de ofício 150% para 100% por conta da nova redação do § 1o, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996 e aplicação da retroatividade benigna prescrita no artigo 106, II, alínea “c”, do CTN,
mantida a qualificação e integralmente os lançamentos de IRRF; ii) manter a atribuição de
responsabilidade solidária de Ubiratã Batista de Oliveira, CPF 083.610.778-04 , Reinaldo Knoth
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
3
Rola, CPF 008.336.718-71 e Osiel Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39, com fulcro nos artigos
124, I e 135, III, do CTN, e COOPERUNIAO, CNPJ 08.004.420/0001-58, com base no artigo 124, I, do
Código e, iii) declarar definitiva a atribuição de responsabilidade solidária de José Edson Accioly
Lins, CPF 858.186.908-49 e Espólio de Adauto Soares Jorge, CPF 060.748.328-89.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
4
RELATÓRIO
TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A recorre a este Conselho, com fulcro no art.
33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 109-015.368 – 2a
Turma/DRJ09- sessão de 06 de dezembro de 2022 (fls. 5058/5100), que julgou inteiramente
improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo os lançamentos de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, decorrente de pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas
referente aos anos-calendário 2016 e 2017.
Também recorrem os solidários arrolados pelo Fisco, Ubiratã Batista de Oliveira,
CPF 083.610.778-04, Reinaldo Knoth Rola, CPF 008.336.718-71, Osiel Bernardino Pinto, CPF
279.755.838-39 e COOPERUNIAO, CNPJ 08.004.420/0001-58, mantidos no polo passivo, as
pessoas físicas com suporte nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, e a pessoa jurídica som fulcro no
primeiro dispositivo.
Já os responsáveis arrolados pela Fiscalização, José Edson Accioly Lins, CPF
858.186.908-49 e Espólio de Adauto Soares Jorge, CPF 060.748.328-89, assim como ocorreu
perante a DRJ, não apresentaram recurso voluntário, de modo que confirmada a definitividade da
imputação a eles atribuída.
O lançamento foi formalizado por auto de infração (fls. 1189/1252), conforme
abaixo:

Houve qualificação da multa de ofício (150%).
DA ACUSAÇÃO FISCAL (TVF - fls. 1253/1356):
A acusação fiscal foi assim resumida pelo relatório da decisão recorrida, aqui
adotado, sendo complementada ao final, se necessário:
“Cabe destacar que a presente ação fiscal (TDPF-F n ̊ 08.1.90.00-2021-00363-6),
objeto do presente litígio, é decorrente e complementar da ação fiscal relativa ao
TDPFF n ̊ 08.1.90.00-2019-00930-4, cujos termos emitidos, procedimentos fiscais
efetuados e outros fatos nela constatados foram considerados pela autoridade
autuante para o presente lançamento, tendo sido a TRANSUNIÃO cientificada
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
5
desse fato por meio do Termo de Ciência/Início do Procedimento Fiscal, datado de
02/06/2021.
(...)
O procedimento fiscal – TDPF-F n ̊ 08.1.90.00-2019-00930-4 foi inicialmente
instaurado para verificação de obrigações tributárias relativas à Contribuição
Empresa/Empregador, referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2015 a 12/2017 (ciência por via postal do Termo de Início de Procedimento
Fiscal em 29/08/2019). No curso dessa fiscalização, o procedimento fiscal foi
alterado para também abarcar o tributo IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, referente aos anos calendário de 2015, 2016 e 2017. O sujeito passivo foi
cientificado desta alteração através do Termo de Ciência e Intimação Fiscal no
00930/08, datado de 17/01/2020, com ciência por via postal em 23/01/2020. O
Auto de Infração da apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL por reflexo, relativo aos
anos-calendário de 2016 e 2017, foi lavrado na ação fiscal – TDPF-F n ̊
08.1.90.00-2019-00930-4,
no
Processo
Administrativo
Fiscal
n°15746-
720.558/2021-00, uma vez que foram constatadas sonegação, nos termos do art.
71 da Lei no 4.502, de 1964, relacionada a receitas não escrituradas, e fraude,
conforme definido pelo art. 72 da referida lei, no que tange à escrituração de
despesas fundadas em notas fiscais de serviços com ausência de comprovação da
efetiva prestação ou que disfarçavam o pagamento de despesas da suposta
prestadora de serviço, além da escrituração de pagamentos sem identificação da
operação a que lhe deu causa, e outros, motivo pela qual foi efetuada a glosa das
referidas despesas. Cumpre observar que o Auto de Infração da apuração das
Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta (CPRB), relativo ao período
de 01/2016 a 12/2017, foi lavrado na ação fiscal – TDPF-F n ̊ 08.1.90.00-2019-
00930-4, no Processo Administrativo Fiscal n° 15746-720.557/2021-57.
(...)
A pessoa jurídica fiscalizada é uma sociedade anônima de capital fechado, com
denominação social de Transunião Transportes S. A., inscrita no CNPJ no
19.224.852/0001-90, constituída em 8/11/2013 e que tem por objetivo, conforme
disposto no artigo 3° de seu estatuto social, “a exploração da prestação de
serviços de transporte público e privado de passageiros, transporte escolar,
transporte de cargas em geral, fretamento e moto-frete, que atuem dentro do
território nacional, municipal, intermunicipal e interestadual, e seus prestadores
de serviços”. Cabe observar que conforme registro na Jucesp n° 468.566/15-6,
sessão de 16/10/2015, houve alteração no artigo 3° do estatuto social, e o objeto
social passou a ser:” a exploração da prestação de serviços de transporte público
e privado de passageiros, municipal urbano, transporte escolar, transporte de
cargas em geral, fretamento e moto-frete, operação da frota de veículos, incluindo
a dos serviços complementares, administração, manutenção, conservação e
operação de terminais de integração e estações de transferência, programação e
controle da operação, operação das bilheterias dos terminais de integração e
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
6
estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do bilhete único.
Área de Atuação: dentro do território nacional, municipal, intermunicipal e
interestadual, e seus prestadores de serviços”.
(...)
O contribuinte, portanto, atua no ramo de prestação de serviços de transportes,
tendo como principal CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
aquela representada pelo código “49.21-3-01 – Transporte Rodoviário Coletivo de
Passageiros, com itinerário fixo, municipal”. No período fiscalizado, a
TRANSUNIÃO possuía contratos emergenciais firmados com a Prefeitura do
Município de São Paulo, representada pela SMT - Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes – CNPJ 46.392.155/0001-11, para a prestação de
serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, no
Subsistema Local, atendendo a região leste do Município de São Paulo (cópias
anexas).
5. A autoridade autuante relata o seguinte sobre as infrações detectadas:
4.1 - DESPESAS “COOPERUNIÃO
A COOPERATIVA DE TRAB. DOS COND. AUTON. QUE ATUAM NO TRANS.
DE PASSAG. NA REPUB. FED. DO BRASIL COOPERUNIÃOBRASILEIRA -
CNPJ 08.004.420/0001-58 (COOPERUNIÃO), é uma cooperativa constituída em
09/05/2006, conforme consulta à Ficha Cadastral obtida junto à JUCESP
(ANEXO X). CNAE principal “49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, interestadual”.
A COOPERUNIÃO possui o mesmo domicílio tributário da empresa
TRANSUNIÃO, sito à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no bairro Itaim Paulista, no
município de São Paulo/SP – CEP 08.140-000. O referido imóvel da Rua Tibúrcio
de Souza, composto por 09 lotes (matrículas n° 31499, n° 76345, n° 76346, n°
76347, n° 76348, n° 91398, n° 91490, n° 117369 e n° 117370), na qual a empresa
ora FISCALIZADA exerce suas atividades principais, está em nome da
COOPERUNIÃO, conforme consulta às certidões dos imóveis registradas e
obtidas junto ao 12° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo (ANEXO II). Entretanto, conforme escrituração contábil da
empresa TRANSUNIÃO, datado de 02/09/2015, o referido imóvel foi transferido
pela COOPERUNIÃO para integralização do capital social na empresa
TRANSUNIÃO, no valor de R$ 25.000.000,00, conforme abaixo:
[...]
Além de possuírem o mesmo endereço, a COOPERUNIÃO e a TRANSUNIÃO
atendem pelo mesmo telefone: (11) 3678-4141, conforme consulta efetuada pela
internet e nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil:
[...]
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
7
Verificou-se que, no período fiscalizado, os membros que compõem a Diretoria e o
Conselho Fiscal da COOPERUNIÃO são na sua maioria, os mesmos que integram
a Diretoria e o Conselho Administrativo da empresa TRANSUNIÃO:
[...]
Tanto a empresa TRANSUNIÃO como a COOPERUNIÃO apresentam o mesmo
contador Sr. Clayton Barbosa Ferrari, inscrito no CRC/SP sob o n° 222.444, e
CPF 279.828.208-08, no período fiscalizado, conforme informado nas ECF’s.
Do exame da escrituração contábil da TRANSUNIÃO relativo aos anos-calendário
de 2016 e 2017, verificamos um grande número de despesas registradas na conta
contábil “5.1.1.05.02.025 -SERVICOS COOPERUNIÃO. Os saldos finais dessas
contas que foram transferidos para apuração do resultado do exercício são os
seguintes:
AC 2016 = “5.1.1.05.02.025 - SERVIÇOS COOPERUNIÃO” = SF R$
9.651.091,55 AC 2017 = “5.1.1.05.02.025 - SERVIÇOS COOPERUNIÃO” = SF
R$ 12.588.265,98
[...]
Findo o prazo para apresentação dos esclarecimentos e documentos solicitados no
Termo de Reintimação Fiscal n° 00930/18, os mesmos não foram apresentados, e
mais uma vez não houve qualquer manifestação por parte da empresa
TRANSUNIÃO.
[...]
No curso de diligência fiscal na COOPERUNIÃO (TDPF n° 08.1.90.00-2019-
01216-0), a COOPERUNIÃO foi intimada a apresentar, dentre outros, os
contratos de prestação de serviços/locação firmados com a empresa
TRANSUNIÃO e respectivas notas fiscais, relativo ao período fiscalizado. Em
19/02/2020, a COOPERUNIÃO solicitou prorrogação do prazo para atendimento
à intimação, tendo sido concedido 20 (vinte) dias corridos contados a partir dessa
data, porém, decorrido o prazo, não houve nenhuma resposta. A empresa havia
sido intimada por meio do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos
n°01216/01, datado de 05/12/2019, com ciência por via postal em 08/12/2019, e
posteriormente reintimado pelo Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de
Documentos n°01216/02, datado de 19/01/2020, com ciência por via postal em
22/01/2020.
Solicitamos junto à Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo, por meio
do Ofício n°011/2020 - RFB/DEFIS/SPO/DIFIS II/SERVIÇOS, datado de
02/06/2020, notas fiscais eletrônicas de serviços prestados pela COOPERUNIÃO,
relativo ao período fiscalizado. Através do Ofício SF/SUREM n° 305/2020, datado
de 25/06/2020, a Subsecretaria da Receita Municipal da Secretaria Municipal da
Fazenda de São Paulo, encaminhou os espelhos das notas fiscais de Serviços
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
8
Eletrônicas e as informações contidas nas notas fiscais de serviços eletrônicas
(NFS-e) em planilha eletrônica, de serviços prestados e de serviços tomados pela
COOPERUNIÃO, referente ao período fiscalizado (ANEXO VIII). Examinando as
notas fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas pela COOPERUNIÃO nos
anos-calendário de 2016 e 2017, verifica-se pelos montantes dos valores das NFS-
e no respectivo ano, que a TRANSUNIÃO é o principal tomador dos serviços da
COOPERUNIÃO, conforme demonstramos abaixo:

(....)
Da análise NFS-e’s emitidas pela COOPERUNIÃO, no período de 01/2016 a
12/2017, para a TRANSUNIÃO, verificamos que não há nenhuma indicação ou
especificação quanto ao serviço prestado. O campo discriminação dos serviços
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, “SERVIÇOS DIVERSOS”, ou “DESPESAS
DIVERSAS”. Além da falta de identificação dos serviços prestados pela
COOPERUNIÃO, constatou-se outros indícios de inidoneidade das notas fiscais e
da não-prestação dos serviços para a TRANSUNIÃO. Tal constatação deve-se
também ao fato de termos localizado a origem dos valores de algumas notas
fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO, tendo a TRANSUNIÃO como tomadora dos
serviços.
(...)
Em reunião realizada em 09/01/2020, às 11:00 horas, nesta DEFIS/SPO, com a
participação do Diretor Comercial da TRANSUNIÃO, Sr. Ubiratã Batista de
Oliveira, do contador Sr. Clayton Barbosa Ferrari, do Chefe de Equipe de
Fiscalização na época, Sr. Cléber Ramos da Silva, e desta Auditora-Fiscal, foi
novamente informado pelo Sr. Ubiratã e também pelo contador Sr. Clayton, que as
despesas com a COOPERUNIÃO e a ESTRELA GUIA registradas na
contabilidade da TRANSUNIÃO, referem-se, respectivamente, à locação de
veículos e fornecimento de motoristas, para a prestação de serviços do ATENDE
pela TRANSUNIÃO. Conforme já mencionado anteriormente, a TRANSUNIÃO
possui contratos emergenciais firmados com a SMT – Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes da Prefeitura do Município de São Paulo - CNPJ
46.392.155/0001-11, para a prestação de serviços de transporte público de
passageiros, da qual o serviço ATENDE é parte integrante desses contratos.
(...)
Dessa forma, efetuamos diligência fiscal na SMT (TDPF – Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2020-00004-8), tendo sido solicitado, dentre
outros, os documentos abaixo relacionados, através do Termo de Diligência
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
9
Fiscal/ Solicitação de Documentos n° 00004/01, datada de 14/01/2020, ciência por
via postal em 16/01/2020.
[...]
A SMT apresentou os documentos e demonstrativos solicitados no Termo de
Diligência Fiscal/ Solicitação de Documentos nO 00004/01, conforme cópia em
anexo. Verificamos que os veículos informados pela SMT como utilizados na
prestação dos serviços do ATENDE pela empresa TRANSUNIÃO (ANEXO IX),
não constam como veículos pertencentes à COOPERUNIÃO, conforme consulta ao
RENAVAM (ANEXO X). Entretanto, dos 19 (dezenove) veículos informados pela
SMT como veículos utilizados pela TRANSUNIÃO no serviço ATENDE, 18
(dezoito) deles constam em nome da TRANSUNIÃO, conforme consulta ao
RENAVAM (ANEXO XI). A placa FIL 0663 está em nome da Sompo Seguros S/A,
conforme consulta RENAVAM em 24/03/2020.
Desse modo, constatou-se que para a prestação de serviços do ATENDE pela
FISCALIZADA, somente foram utilizados veículos da PRÓPRIA TRANSUNIÃO,
comprovando assim, a inexistência de prestação de serviços/locação de veículos
por parte da COOPERUNIÃO para com a TRANSUNIÃO. Como se vê, trata-se
também de emissão de notas fiscais inidôneas pela COOPERUNIÃO, com o fim de
criar despesas inexistentes, e desse modo reduzir o lucro da FISCALIZADA para
que esta, fraudulentamente, recolhesse menos tributo.
Inúmeras notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO em nome da TRANSUNIÃO
não puderam ter sua origem identificada. Por exemplo, isso ocorreu com as notas
fiscais de n°s 2936, 2943, 2988 e 2989. Tal fato indica que o objetivo maior na
emissão das notas fiscais pela COOPERUNIÃO, além de aumentar o volume de
despesas na TRANSUNIÃO, também foi a transferência de recursos para a suposta
prestadora de serviço. Esse procedimento adotado pela FISCALIZADA para
redução de tributos (escrituração de despesas inexistentes fundadas em notas
fiscais inidôneas emitidas pela COOPERUNIÃO) foi constatado também no ano-
calendário de 2015 (Auto de Infração – Processo Administrativo Fiscal n ̊
15746.720.693/2020-66).
(...)
Assim, foi comprovado que são inidôneas as notas fiscais de serviços emitidas pela
COOPERUNIÃO tendo como suposta tomadora a FISCALIZADA, pois: a) mesmo
intimada, a TRANSUNIÃO não apresentou esclarecimentos nem documentos que
comprovassem a veracidade da prestação de serviços por parte da
COOPERUNIÃO, registradas nos anos-calendário 2016 e 2017 na conta contábil
“5.1.1.05.02.025 - SERVIÇOS COOPERUNIÃO”, como despesas; b) por meio dos
documentos encaminhados pela SMT, foi constatada a inexistência de
fornecimento de veículos pela COOPERUNIÃO para prestação de serviços do
ATENDE pela TRANSUNIÃO; c) algumas notas fiscais foram emitidas para que a
TRANSUNIÃO pagasse tributos devidos pela COOPERUNIÃO, conforme
comprovado anteriormente.
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
10
Diante do exposto, foi efetuado o lançamento do IRRF devido sobre pagamentos
sem causa, pois a FISCALIZADA não provou a efetiva prestação de serviços ou a
origem e a efetividade da operação ou transação que ensejasse os pagamentos
efetuados em 2016 e 2017 por caixa ou bancos, constantes das planilhas dos
Anexos II e III do Termo de Intimação Fiscal n° 00930/13 (e posteriores
reintimações). Nos casos dos pagamentos por meio de instituições financeiras
(transferências bancárias/boletos bancários), somente foram objeto de lançamento
de ofício os pagamentos cujos lançamentos contábeis foram possíveis identificar
nos extratos bancários. Faz parte do ANEXO XIV-A deste termo o demonstrativo
dos lançamentos contábeis (despesas), cujos pagamentos relativos aos Anexos II e
III do Termo de Intimação Fiscal n° 009 30/13, efetuados por caixa ou bancos,
foram incluídos na base de cálculo do IRRF sob a denominação “DESPESAS
COOPERUNIÃO”, com respectivos valores totais mensais de 2016 e 2017.
Também faz parte do referido demonstrativo os lançamentos bancários relativos
aos pagamentos registrados como “DESPESAS COOPERUNIÃO”, referentes aos
Anexos II e III do Termo de Intimação Fiscal n°00930/13. Desse modo, o valor
total de pagamentos efetuados pela TRANSUNIÃO a ser incluído na base de
cálculo do IRRF e relativo aos Anexos II e III do Termo de Intimação Fiscal
n°00930/13 é:

4.2-DESPESAS “PRÓ-LABORE” DE TERCEIROS
Foram identificados diversos pagamentos a pessoas físicas na conta
“5.1.1.01.01.017 - PRÓ- LABORE”, registrada nas ECDs da TRANSUNIÃO
(anos-calendário 2016 e 2017).
Porém, elas não constam com recebimento de pró-labore nas GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), nem nas folhas de
pagamento, e não fazem parte do quadro da Diretoria e nem do Conselho de
Administração da empresa naquele período. Assim, a FISCALIZADA foi intimada
a justificar, por escrito, individualmente e detalhadamente, o motivo pelo qual as
pessoas físicas constantes dos lançamentos contábeis relacionadas aos Anexos III
e IV do Termo de Intimação Fiscal n° 00930/05, datado de 05/12/2019 (com
ciência por via postal em 08/12/2019), constam recebendo pró-labore pela
empresa TRANSUNIÃO, bem como apresentar os respectivos documentos
comprobatórios.:
[...]
Face ao exposto, e considerando que a FISCALIZADA, apesar de reiteradas
intimações, não comprovou a efetiva prestação de serviços ou a origem e a
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
11
efetividade da operação ou transação que ensejassem os pagamentos efetuados
por caixa ou bancos, constantes das planilhas dos Anexos III e IV do Termo de
Intimação Fiscal n ̊ 00930/05, foi efetuado o lançamento do IRRF devido sobre os
pagamentos sem causa. Nos casos dos pagamentos por meio de instituições
financeiras, somente foram objeto de lançamento de ofício os pagamentos cujos
lançamentos contábeis foram possíveis identificar nos extratos bancários. Faz
parte do ANEXO XIV-A deste termo o demonstrativo dos lançamentos contábeis
(despesas) relativos aos pagamentos relacionados nos Anexos III e IV do Termo de
Intimação Fiscal n° 00930/05, efetuados por caixa ou bancos, que foram incluídos
na base de cálculo do IRRF sob a denominação “Pró-labore de Terceiros”, com
respectivos valores totais mensais, referentes a 2016 e 2017. Também faz parte do
referido demonstrativo os lançamentos bancários relativos aos mencionados
pagamentos. Cumpre observar que existem lançamentos bancários cujos
beneficiários são diferentes dos identificados nos lançamentos contábeis da
TRANSUNIÃO e outros que se referem a pagamentos de contas (por exemplo,
contas de água, telefone, etc.).
Dessa forma, o total de pagamentos efetuados pela TRANSUNIÃO incluídos na
base de cálculo do IRRF lançado de ofício e relativo aos Anexos III e IV do Termo
de Intimação Fiscal n°00930/05 é:

4.3. DESPESAS HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS CARROS/SERVIÇOS
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA No curso do TDPF-F n ̊08.1.90.00-2019-00930-
4 verificou-se a existência de inúmeros lançamentos contábeis registrados como
despesas de “honorários da administração dos carros” e “serviços de gestão
administrativa”, cujos valores são bem significativos. Em muitos deles não consta
a identificação dos destinatários dos recursos.
[...]
4.3.1 – OBSERVAÇÕES FINAIS:
Como se vê, dentre os registros contábeis das contas de despesas “5.1.1.08.01.001
- HONORARIOS DA ADM DOS CARROS” e “5.1.1.08.01.002 - HONORARIOS
DA ADM DOS CARROS - GRUPO SOC” (anos-calendário 2016 e 2017), e
“5.1.1.09.01.001 - SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA” (ano-calendário
2017), constam inúmeros pagamentos efetuados a diversos beneficiários
(diretores, conselheiros, acionistas, e terceiros), todos emaranhados e registrados
sob diversos títulos (“prestação de veículo”, “compra de ações”, “pagamento
desc”/“outros descontos”, “pagamento remição”, “dividendos prepostos”,
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
12
“grupo de sócios/sócios”, “pagamento coordenador”, “serviços de gestão
administrativa/serviços de gestão administrativa da frota/administração da
frota”). Pela descrição contida em seus históricos, diversos desses lançamentos
contábeis, e outros registrados nessas contas, não deveriam ter transitado por
conta de resultado. Ademais, a TRANSUNIÃO sequer esclareceu, ou quis
comprovar, a efetiva prestação de serviços ou a origem e a efetividade da
operação ou transação a que se referem esses registros contábeis. Além disso, há
diversos lançamentos contábeis de valores significativos que nem sequer registram
a identificação dos beneficiários dos recursos. Não se encontram nas planilhas
anexas ao Termo de Intimação Fiscal n° 00930/14 os lançamentos contábeis de
despesa que foram objeto de estorno/devolução/cancelamento e que foram
possíveis de serem identificados por esta fiscalização.
4.4 – DESPESAS COM ESCRITURA COMPRA DE TERRENO
De acordo com a escrituração contábil da TRANSUNIÃO, a empresa efetuou em
27/07/2016 a compra de um terreno, situado na Rua Otelo Augusto Ribeiro n°
1.530, no Distrito de Guaianazes, com área de 17.404,91 m2, no valor de R$
6.654.500,00 (matrícula n° 121.006, do 7° Cartório de Registro de Imóveis
Comarca de São Paulo, cadastro de contribuinte municipal n°115.225.0167-2). O
pagamento do valor teria sido feito em 15 parcelas de R$ 443.633,33, conforme
histórico do lançamento contábil constante da conta n° “2.2.1.02.02.002 -
Aquisição de Terreno” (Passivo Circulante).
(...)
Apesar das reiteradas intimações, a TRANSUNIÃO não comprovou a operação ou
a causa que deu origem aos pagamentos efetuados por transferência bancária ao
Raru’s Hotel Ltda e ao Sr. José Antônio Gomes Martins, nas datas de 05/08/2016,
10/08/2016 e 30/08/2016, nos valores, respectivamente, de R$ 1.000.000,00, R$
400.000,00, e R$ 606.000,00, motivo pelo qual será efetuado o lançamento do
IRRF devido sobre pagamentos sem causa, considerando as datas do efetivo
pagamento. A seguir identificamos os pagamentos nos extratos bancários da
empresa TRANSUNIÃO, conforme relatado:
(...)
7 – DA MULTA QUALIFICADA
Esta conjugação de fatores evidencia, por si só, a intenção de ocultar do fisco a
ocorrência do fato gerador, caracterizando: a fraude, conforme o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964, por meio da utilização de notas fiscais inidôneas que informavam
prestações de serviços que não ocorreram ou que disfarçavam o pagamento de
despesas da suposta prestadora de serviço, além da escrituração de inúmeros
pagamentos sem comprovação e identificação da operação a que lhe deu causa; e
o conluio de que trata o artigos 73 da Lei no 4.502, de 1964, comprovado por meio
da utilização da COOPERUNIÃO para desviar, fradulentamente, dinheiro da
TRANSUNIÃO, que era a empresa que efetivamente prestava serviços de
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
13
transporte para o poder público e por isso recebia milhões de reais. Tais condutas
ensejam a aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), para a
multa de ofício, conforme o § 1° do art. 44 da Lei no 9.4 30/96, em sua nova
redação inserida pela Lei no 11.488/2007, além de formalização de representação
fiscal para fins penais.
7.1 - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO ECONÔMICO
COOPERUNIÃO
O direito positivo brasileiro prevê duas espécies de grupo de empresas: a) o de
fato (não convencional), regulado pelos arts. 243 a 264 da Lei n° 6.404/76; e, b) o
de direito, disciplinado pelos arts. 265 a 278 desse mesmo diploma legislativo.
Tratando-se de grupo de direito, é necessário que as sociedades empresárias,
vinculadas entre si pelo nexo do mesmo controle ou não, combinem expressamente
recursos e esforços para a consecução de objetivos e atividades comuns, mediante
convenção ou consórcio. Para a configuração do grupo de fato, por outro lado,
basta que uma das sociedades tenha, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital
social da outra, sem controlá-la (coligadas); ou uma das “empresas seja titular de
direitos de sócio sobre a(s) outra(s) que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais, em especial, o de eleger a maioria dos
administradores”, hipótese em que será considerada sociedade controladora.
[...]
Os fatos relatados até aqui já seriam suficientes para configuração de um grupo
econômico de fato entre a empresa TRANSUNIÃO e a COOPERUNIÃO, pois são
comandadas pelas mesmas pessoas, possuem o mesmo objeto social, mesmo
contador, e estão localizadas num único endereço (Rua Tibúrcio de Sousa, 2478),
presumindo-se assim que elas se utilizam das mesmas estruturas para o
desenvolvimento de suas atividades. Ademais, a COOPERUNIÃO é a maior
acionista da empresa TRANSUNIÃO, com participação de quase 50% do total das
ações emitidas. Conforme relatamos no subitem “3.2.2 – Glosa de Despesas –
COOPERUNIÃO”, ficou demonstrado que a TRANSUNIÃO também paga e
registra em sua contabilidade, despesas e tributos pertencentes à
COOPERUNIÃO, indicando a existência da “confusão patrimonial” entre elas.
Não é demais lembrar que o patrimônio não é um conjunto de bens e direitos, mas
um conjunto de relações jurídicas de determinada pessoa com conteúdo
econômico. Pelo princípio da entidade, o patrimônio tem autonomia e se refere à
pessoa titular das relações jurídicas. Nesse contexto, portanto, não encontra
amparo no sistema jurídico pátrio, por exemplo, uma sociedade ter seu
patrimônio, a correspondente autonomia, sacrificado pela direção unitária do
Grupo Econômico, em favor de outra sociedade do grupo.
[...]
Para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de tal
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
14
em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando participam
em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada
uma atuando em nome próprio. Esta participação comum na realização da
hipótese de incidência ocorre seja de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, seja indireta, em caso de confusão
patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio.
[...]
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. Assim, ficou aqui demonstrado, que a
COOPERUNIÃO e a TRANSUNIÃO, conjuntamente, utilizaram de meios ilícitos
para desviar dinheiro da TRANSUNIÃO, inclusive com a emissão de notas fiscais
pela suposta prestadora de serviço, além de evitar ou reduzir o pagamento de
impostos e contribuições da empresa FISCALIZADA. A constatação de terem sido
simulados os atos realizados com a COOPERUNIÃO, visando transparecer plena
legalidade aos olhos do Fisco Federal, permitindo que a FISCALIZADA efetuasse
as transferências de recursos para a COOPERUNIÃO, e ainda obtivesse
vantagens no recolhimento dos impostos e contribuições, ensejou a presente
responsabilização, tendo como base a situação de fato. Todos os fatos acima
apontados comprovam inequivocamente: a) a formação de grupo econômico
irregular, especialmente com a confusão patrimonial entre as empresas do grupo,
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única; e b) o interesse comum no fato gerador, devendo
a COOPERUNIÃO responder solidariamente pelos créditos tributários ora
constituídos, conforme disposto no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional.
9.2 - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ADMINISTRADORES
Todos os responsáveis solidários são acionistas da empresa TRANSUNIÃO com
direito a voto, nas seguintes proporções, conforme Boletim de Subscrição de Ações
datada de 30/07/2014 (JUCESP n°323.911/14-6, sessão de 18/08/2014 – ANEXO
XXXII):
- Adauto Soares Jorge (falecido) – subscreveu 74 ações ordinárias no valor de R$
100.000,00 cada uma e integralizou 08 ações no valor total de R$ 800.000,00 em
moeda corrente do país;
- Reinaldo Knoth Rola – subscreveu 71 ações ordinárias no valor de R$
100.000,00 cada uma e integralizou 08 ações no valor total de R$ 800.000,00 em
moeda corrente do país;
- Ubiratã Batista de Oliveira – subscreveu 71 ações ordinárias no valor de R$
100.000,00 cada uma e integralizou 08 ações no valor total de R$ 800.000,00 em
moeda corrente do país;
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
15
- Osiel Bernardino Pinto – subscreveu 73 ações ordinárias no valor de R$
100.000,00 cada uma e integralizou 08 ações no valor total de R$ 800.000,00 em
moeda corrente do país;
- José Edson Accioly Lins - subscreveu ações ordinárias no valor de R$
100.000,00 cada uma e integralizou 0 ações no valor total de R$ 800.000,00 em
moeda corrente do país.
Assim, sendo certo que todos os atos praticados pela pessoa jurídica são
resultantes de decisões gerencias tomadas por aqueles responsáveis por sua
administração, nos casos em que se detectam ações ou omissões para desviar,
fradulentamente, dinheiro da TRANSUNIÃO para a COOPERUNIÃO, além de
evitar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato gerador, configura-se o
dolo necessário à caracterização da responsabilidade solidária de seus
administradores, conforme previsto no art. 135 do CTN. Não se trata, portanto, de
mero inadimplemento de tributo, ou de simples interesse indireto e mediato que
todos os sócios ou administradores de direito por princípio teriam nos resultados
econômicos advindos de pessoa jurídica regularmente constituída. Trata-se de
toda uma forma de organização e de procedimento da pessoa jurídica, engendrada
com o evidente intuito de lesar o Fisco Federal, por meio da atuação direta de
seus administradores naquelas operações.
Verificou-se que os administradores não possuem apenas o interesse mediato no
resultado econômico-financeiro das atividades da TRANSUNIÃO, como é o que
ocorre, de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro
societário de uma empresa. Têm também o interesse imediato e comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal (a receita, o lucro). Isso
porque se beneficiaram dessas situações jurídicas diretamente, dispensando a
regular distribuição de lucros, quer por obra das transferências ilícitas de
recursos entre a FISCALIZADA e a COOPERUNIÃO, quer por meio da confusão
patrimonial estabelecida entre suas esferas pessoais e a da empresa contribuinte.
Em casos de tal gravidade, a responsabilidade pode (deve) ser atribuída aos
administradores, de forma solidária, também com base no art. 124, inciso I, do
CTN.
(...)
Assim sendo, verificou-se a ocorrência de atos que justificam a responsabilização
solidária dos senhores Osiel Bernardino Pinto, Ubiratã Batista de Oliveira, José
Edson Accioly Lins e Reinaldo Knoth Rola, e ainda em nome de “Adauto Soares
Jorge, Espólio de”, devendo os mesmos serem considerados sujeitos passivos
responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária consistente neste Auto de
Infração”.
DAS IMPUGNAÇÕES
“Da impugnação da TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
16
6. A contribuinte inicia sua impugnação protestando pela tempestividade da
apresentação da mesma, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os
argumentos que seguem.
Da Decadência
Alega a impugnante que o IRRF é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, por via de consequência, está submetido à regra especial
fixada pelo art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, considerando que a
constituição do crédito (ciência da contribuinte) deu-se em 01/10/2021,
todos os “fatos geradores” ocorridos no exercício fiscal de 2016, com
exceção daqueles ocorridos após 03/10/2016, inclusive, foram fulminados
pela decadência. Aduz que esse é o entendimento consagrado tanto na
esfera administrativa quanto na esfera judicial, cujo teor foi pacificado após
a edição da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que,
considerando que houve pagamento antecipado do IRRF pela Impugnante e,
principalmente, que todos os pagamentos encontram-se devidamente
registrados em suas obrigações acessórias (declaração do débito), que
inclusive constituíram a base documental para a autuação, conforme
registrado em todo o TVF, deve-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em consonância com a Súmula 555 do STJ. Quanto à acusação de que a
Impugnante teria cometido fraude, alega que não há nos autos sequer
indícios de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à legislação
tributária.
A recorrente alega que, conforme Parecer Normativo Cosit no1, a
orientação da própria RFB seria a de que a autuação deverá ser lavrada
contra o CONTRIBUINTE, sujeito passivo direto e beneficiário dos
rendimentos, não contra o RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, tendo em vista
que este não obteve qualquer benefício econômico na operação. Entende
que resta nítido, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, tendo em
vista que, após o encerramento dos períodos de apuração, a fiscalização
deveria ter direcionado o lançamento ao CONTRIBUINTE, beneficiário dos
rendimentos, NÃO AO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA – IRRF.
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o
mesmo domicílio tributário, uma vez que seu domicílio tributário é
absolutamente diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que
a COOPERUNIÃO elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB,
inclusive registando na própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço
Avenida Forte do Leme, 680-conjunto 77 – Parque São Lourenço-São
Paulo. Argumenta também que não é verdade que a COOPERUNIÂO
participa do quadro societário da impugnante e que a fiscalização apresenta
diversas contradições no decorrer do TVF, quando inicialmente relata
operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na Impugnante
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
17
com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato, não
houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos
quadros da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado
por meio de notas fiscais e contratos as operações realizadas com a
COOPERUNIÃO se deu pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela
diligência realizada pela fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no
município de São Paulo todas a notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO
foram enviadas ao fisco. Afirma que a COOPERUNIÃO presta serviços à
SMT utilizando-se de veículos locados da TRANSUNIÃO (Impugnante) e
que a autoridade autuante trocou as partes e confundiu o tomador dos
serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser prestados pela
COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à acusação
de pagamento de tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
Despesas COOPERUNIAO
Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o
mesmo domicílio tributário, uma vez que seu domicílio tributário é
absolutamente diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que
a COOPERUNIÃO elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB,
inclusive registando na própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço
Avenida Forte do Leme, 680-conjunto 77 – Parque São Lourenço-São
Paulo. Argumenta também que não é verdade que a COOPERUNIÂO
participa do quadro societário da impugnante e que a fiscalização apresenta
diversas contradições no decorrer do TVF, quando inicialmente relata
operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na Impugnante
com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato, não
houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos
quadros da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado
por meio de notas fiscais e contratos as operações realizadas com a
COOPERUNIÃO se deu pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela
diligência realizada pela fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no
município de São Paulo todas a notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO
foram enivadas ao fisco. Afirma que a COOPERUNIÃO presta serviços à
SMT utilizando-se de veículos locados da TRANSUNIÃO (Impugnante) e
que a autoridade autuante trocou as partes e confundiu o tomador dos
serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser prestados pela
COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à acusação
de pagamento de tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
A impugnante também insurge-se contra à acusação de pagamento de
tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
18
Despesas
Pro-Labore
de
Terceiros
e
Despesas
Honorários
da
Administração dos carros/Serviços de Gestão Administrativa
A impugnante alega que esse tópico da autuação sofre do mesmo vício
indicado no primeiro item da exposição de mérito desta peça, ou seja, já
encerrado o período de apuração, a autuação deve direcionar-se contra o
contribuinte, não contra o responsável.
Despesas com Escritura Compra Terreno
A recorrente alega que conforme registrado pela própria fiscalização, essas
despesas encontram-se devidamente contabilizadas e fazem prova a favor da
Impugnante. Afirma que a resposta da Sra. MARLENE MAYER MARTINS –
CPF 103.937.538-32, a qual consta como uma das proprietárias do imóvel
em referência, conforme registrado no Livro n° 2 do 7° Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, comprova a realização efetiva da operação em
tela.
Da Multa Qualificada
Alega a impugnante que as notas fiscais obtidas junto à Prefeitura de São
Paulo comprovam a efetividade das operações, bem como sua correta
contabilização e declaração à Administração Tributária. Aduz que os
domicílios tributários das empresas COOPERUNIÃO e TRANSUNIÃO são
absolutamente diversos, conforme informação prestada pelos contribuinte à
Administração
Tributária,
elegendo
seus
domicílios
nos
moldes
estabelecidos pelo CTN (domicílio de eleição). Afirma que foi desmistificada
a confusão com fatos e empresas da referida fiscalização com relação à
prestação de serviços à SMT, cujos veículos, de propriedade da Impugnante,
eram utilizados pela COOPERUNIÃO para prestação dos serviços de
transportes cujas notas fiscais estão anexas a estes autos, bem como a
devida contabilização dessas despesas por parte da ora Impugnante.
Argumenta que se houve desvio de recursos da Impugnante para a
COOPERUNIÃO, conforme registrado pela r. fiscalização, essa é uma
questão a ser resolvida na esfera cível, entre as empresas, pois não gera
nenhum efeito tributário que possa ser considerado lesivo ao Fisco. Está-se
diante, pois, de uma relação de direito privado. Entende somente ser
justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44 da Lei
n 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 e que o evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos. Alega que agiu com a mais cristalina
lisura, não havendo, em sã consciência, como afirmar que ela tenha se
utilizado de expedientes ardilosos com a intenção de lograr o Fisco, ou de
utilizar artifícios para inflar seus custos e despesas operacionais. E que não
agiu com intuito de fraude e de forma dolosa, e sequer cometeu qualquer
infração punível, como já demonstrado nos autos pela documentação e
registros da própria r. fiscalização, não se justificando a aplicação de
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
19
qualquer multa e muito menos multa qualificada, pelo que requer o seu
cancelamento, nos termos da lei e da jurisprudência.
Da impossibilidade de existência Jurídica de Grupo Econômico
Alega que a unidade de comando apontada pela autuante é inexistente pois
são empresas independentes, com atividades integralmente autônomas e que
a TRANSUNIAO é a principal tomadora de serviços. Aduz que não foi
comprovada a confusão patrimonial entre as duas empresas, que a
integralização das ações na empresa TRANSUNIÃO não se realizou e que o
endereço das duas empresas não é o mesmo.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO UBIRATÃ
BATISTA DE OLIVERIA
7. A impugnante inicia sua impugnação protestando pela tempestividade da
apresentação da mesma, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os
argumentos que seguem.
Da Decadência
Alega a impugnante que o IRRF é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, por via de consequência, está submetido à regra especial
fixada pelo art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, considerando que a
constituição do crédito (ciência da contribuinte) deu-se em 01/10/2021,
todos os “fatos geradores” ocorridos no exercício fiscal de 2016, com
exceção daqueles ocorridos após 03/10/2016, inclusive, foram fulminados
pela decadência. Aduz que esse é o entendimento consagrado tanto na
esfera administrativa quanto na esfera judicial, cujo teor foi pacificado após
a edição da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que,
considerando que houve pagamento antecipado do IRRF pela Impugnante e,
principalmente, que todos os pagamentos encontram-se devidamente
registrados em suas obrigações acessórias (declaração do débito), que
inclusive constituíram a base documental para a autuação, conforme
registrado em todo o TVF, deve-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em consonância com a Súmula 555 do STJ. Quanto à acusação de que a
Impugnante teria cometido fraude, alega que não há nos autos sequer
indícios de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à legislação
tributária.
A recorrente alega que, conforme Parecer Normativo Cosit no1, a
orientação da própria RFB seria a de que a autuação deverá ser lavrada
contra o CONTRIBUINTE, sujeito passivo direto e beneficiário dos
rendimentos, não contra o RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, tendo em vista
que este não obteve qualquer benefício econômico na operação. Entende
que resta nítido, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, tendo em
vista que, após o encerramento dos períodos de apuração, a fiscalização
deveria ter direcionado o lançamento ao CONTRIBUINTE, beneficiário dos
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
20
rendimentos, NÃO AO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA – IRRF.
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o
mesmo domicílio tributário, uma vez que seu domicílio tributário é
absolutamente diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que
a COOPERUNIÃO elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB,
inclusive registando na própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço
Avenida Forte do Leme, 680-conjunto 77 – Parque São Lourenço-São
Paulo. Argumenta também que não é verdade que a COOPERUNIÂO
participa do quadro societário da impugnante e que a fiscalização apresenta
diversas contradições no decorrer do TVF, quando inicialmente relata
operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na Impugnante
com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato, não
houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos
quadros da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado
por meio de notas fiscais e contratos as operações realizadas com a
COOPERUNIÃO se deu pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela
diligência realizada pela fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no
município de São Paulo todas a notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO
foram enviadas ao fisco. Afirma que a COOPERUNIÃO presta serviços à
SMT utilizando-se de veículos locados da TRANSUNIÃO (Impugnante) e
que a autoridade autuante trocou as partes e confundiu o tomador dos
serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser prestados pela
COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à acusação
de pagamento de tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
Da responsabilidade Solidária - Administradores
A impugnante alega que a responsabilidade do art. 135 inciso III do CTN
exigiria a comprovação do dolo e a especificação da conduta típica da
pessoa física responsabilizada. Argumenta que a fiscalização não indicou
qualquer ato do Impugnante que caracterize infração à lei ou ao contrato
social da empresa, não individualizou conduta e, muito menos, foi capaz de
comprovar o dolo específico do Impugnante em qualquer atitude
infracional, bem como seu interesse em algum fato gerador praticado pela
empresa, o que atrairia, neste último caso, a aplicação do art. 124, I do
CTN.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO REINALDO
KNOTH ROLA
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
21
8. A impugnante inicia sua impugnação protestando pela tempestividade da
apresentação da mesma, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os
argumentos que seguem.
Da Decadência
Alega a impugnante que o IRRF é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, por via de consequência, está submetido à regra especial
fixada pelo art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, considerando que a
constituição do crédito (ciência da contribuinte) deu-se em 01/10/2021,
todos os “fatos geradores” ocorridos no exercício fiscal de 2016, com
exceção daqueles ocorridos após 03/10/2016, inclusive, foram fulminados
pela decadência. Aduz que esse é o entendimento consagrado tanto na
esfera administrativa quanto na esfera judicial, cujo teor foi pacificado após
a edição da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que,
considerando que houve pagamento antecipado do IRRF pela Impugnante e,
principalmente, que todos os pagamentos encontram-se devidamente
registrados em suas obrigações acessórias (declaração do débito), que
inclusive constituíram a base documental para a autuação, conforme
registrado em todo o TVF, deve-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em consonância com a Súmula 555 do STJ. Quanto à acusação de que a
Impugnante teria cometido fraude, alega que não há nos autos sequer
indícios de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à legislação
tributária.
A recorrente alega que, conforme Parecer Normativo Cosit no1, a
orientação da própria RFB seria a de que a autuação deverá ser lavrada
contra o CONTRIBUINTE, sujeito passivo direto e beneficiário dos
rendimentos, não contra o RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, tendo em vista
que este não obteve qualquer benefício econômico na operação. Entende
que resta nítido, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, tendo em
vista que, após o encerramento dos períodos de apuração, a fiscalização
deveria ter direcionado o lançamento ao CONTRIBUINTE, beneficiário dos
rendimentos, NÃO AO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA – IRRF.
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o
mesmo domicílio tributário, uma vez que seu domicílio tributário é
absolutamente diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que
a COOPERUNIÃO elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB,
inclusive registando na própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço
Avenida Forte do Leme, 680-conjunto 77 – Parque São Lourenço-São
Paulo. Argumenta também que não é verdade que a COOPERUNIÂO
participa do quadro societário da impugnante e que a fiscalização apresenta
diversas contradições no decorrer do TVF, quando inicialmente relata
operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na Impugnante
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
22
com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato, não
houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos
quadros da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado
por meio de notas fiscais e contratos as operações realizadas com a
COOPERUNIÃO se deu pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela
diligência realizada pela fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no
município de São Paulo todas a notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO
foram enviadas ao fisco. Afirma que a COOPERUNIÃO presta serviços à
SMT utilizando-se de veículos locados da TRANSUNIÃO (Impugnante) e
que a autoridade autuante trocou as partes e confundiu o tomador dos
serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser prestados pela
COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à acusação
de pagamento de tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
Da responsabilidade Solidária - Administradores
A impugnante alega que a responsabilidade do art. 135 inciso III do CTN
exigiria a comprovação do dolo e a especificação da conduta típica da
pessoa física responsabilizada. Argumenta que a fiscalização não indicou
qualquer ato do Impugnante que caracterize infração à lei ou ao contrato
social da empresa, não individualizou conduta e, muito menos, foi capaz de
comprovar o dolo específico do Impugnante em qualquer atitude
infracional, bem como seu interesse em algum fato gerador praticado pela
empresa, o que atrairia, neste último caso, a aplicação do art. 124, I do
CTN.
DA
IMPUGNAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
OSIEL
BERNARDINO PINTO
9. A impugnante inicia sua impugnação protestando pela tempestividade da
apresentação da mesma, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os
argumentos que seguem.
Da Decadência
Alega a impugnante que o IRRF é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, por via de consequência, está submetido à regra especial
fixada pelo art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, considerando que a
constituição do crédito (ciência da contribuinte) deu-se em 01/10/2021,
todos os “fatos geradores” ocorridos no exercício fiscal de 2016, com
exceção daqueles ocorridos após 03/10/2016, inclusive, foram fulminados
pela decadência. Aduz que esse é o entendimento consagrado tanto na
esfera administrativa quanto na esfera judicial, cujo teor foi pacificado após
a edição da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que,
considerando que houve pagamento antecipado do IRRF pela Impugnante e,
principalmente, que todos os pagamentos encontram-se devidamente
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
23
registrados em suas obrigações acessórias (declaração do débito), que
inclusive constituíram a base documental para a autuação, conforme
registrado em todo o TVF, deve-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em consonância com a Súmula 555 do STJ. Quanto à acusação de que a
Impugnante teria cometido fraude, alega que não há nos autos sequer
indícios de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à legislação
tributária.
A recorrente alega que, conforme Parecer Normativo Cosit no1, a
orientação da própria RFB seria a de que a autuação deverá ser lavrada
contra o CONTRIBUINTE, sujeito passivo direto e beneficiário dos
rendimentos, não contra o RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, tendo em vista
que este não obteve qualquer benefício econômico na operação. Entende
que resta nítido, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, tendo em
vista que, após o encerramento dos períodos de apuração, a fiscalização
deveria ter direcionado o lançamento ao CONTRIBUINTE, beneficiário dos
rendimentos, NÃO AO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA – IRRF
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o
mesmo domicílio tributário, uma vez que seu domicílio tributário é
absolutamente diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que
a COOPERUNIÃO elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB,
inclusive registando na própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço
Avenida Forte do Leme, 680-conjunto 77 – Parque São Lourenço-São
Paulo. Argumenta também que não é verdade que a COOPERUNIÂO
participa do quadro societário da impugnante e que a fiscalização apresenta
diversas contradições no decorrer do TVF, quando inicialmente relata
operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na Impugnante
com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato, não
houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos
quadros da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado
por meio de notas fiscais e contratos as operações realizadas com a
COOPERUNIÃO se deu pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela
diligência realizada pela fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no
município de São Paulo todas a notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO
foram enviadas ao fisco. Afirma que a COOPERUNIÃO presta serviços à
SMT utilizando-se de veículos locados da TRANSUNIÃO (Impugnante) e
que a autoridade autuante trocou as partes e confundiu o tomador dos
serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser prestados pela
COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à acusação
de pagamento de tributos da COOPERUNIÂO pela TRANSUNIÂO.
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
24
Da responsabilidade Solidária - Administradores
A impugnante alega que a responsabilidade do art. 135 inciso III do CTN
exigiria a comprovação do dolo e a especificação da conduta típica da
pessoa física responsabilizada. Argumenta que a fiscalização não indicou
qualquer ato do Impugnante que caracterize infração à lei ou ao contrato
social da empresa, não individualizou conduta e, muito menos, foi capaz de
comprovar o dolo específico do Impugnante em qualquer atitude
infracional, bem como seu interesse em algum fato gerador praticado pela
empresa, o que atrairia, neste último caso, a aplicação do art. 124, I do
CTN.
DA IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA COOPERUNIAO
10. A impugnante apresenta sua impugnação trazendo os argumentos que
seguem.
11. A COOPERUNIÃO alega não haver espaço para caracterização de um
grupo econômico de fato com a TRANSUNIAO, tendo em vista que a relação
com a referida empresa é bastante conflituosa, o que acarreta constantes
atritos administrativos e judiciais com a presidência e diretoria daquela.
Argumenta que a COOPERUNIAO tentou realizar integralização de capital
na empresa TRANSUNIÃO, a qual não foi realizada e que seu endereço de
funcionamento, Avenida Forte do Leme, 680 – Conjunto 77– Parque São
Lourenço – São Paulo/SP, é o mesmo endereço escolhido como domicílio
tributário e que é estranha a afirmação de que a COOPERUNIAO teria o
mesmo endereço da TRANSUNIÃO, pois este fato nunca ocorreu. Confirma
que o objeto social é semelhante ao da TRANSUNIAO, pois se trata de duas
empresas que laboram com transporte de passageiros e que a
TRANSUNIAO é a tomadora principal de serviços. Confirma também que
alguns de seus diretores são indicados pela TRANSUNIAO, porém, dizer
que há “unidade de comando”, como afirmado pelo auditor, ultrapassa
qualquer limite razoável. Nega também que TRANSUNIAO tenha realizado
pagamentos de tributos relativos à sua atividade. Portanto, não há qualquer
interesse comum recíproco nos fatos geradores dos serviços prestados, não
se aplicando o art. 124, I, do CTN, conforme exposto pelo fiscal”.
A 2a Turma da DRJ/09, em sessão de 06/12/2022, prolatou decisão (fls. 5058/100)
mantendo os lançamentos e as imputações aos solidários, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa, no caso, a
efetiva prestação de serviço.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
25
IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. SUJEIÇÃO PASSIVA
EXCLUSIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.NÃO OCORRÊNCIA.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que substitui o contribuinte desde logo, quando surge a obrigação tributária,
não havendo que se falar de erro na identificação do sujeito passivo.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. IRRF SOBRE
PAGAMENTO SEM CAUSA.
No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação, quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial
inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser
lançado, sobretudo quando trata-se de IRRF sobre pagamento a beneficiário
não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa, conforme
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e Súmula CARF n° 72
(vinculante).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas
tipificadas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, DO CTN.
Caracteriza a solidariedade passiva a existência de grupo econômico de fato,
com mesmo objeto social, localizados no mesmo endereço, geridos pela
mesma pessoa, com caracterização da confusão patrimonial, financeira e
gerencial das empresas integrantes cuja movimentação financeira se mistura.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
MANDATÁRIOS, SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES. CTN,
ART. 135, INCISO III
Constatados fatos e ações contrários à lei, como a utilização de notas fiscais
inidôneas e serviços inexistentes, correta a atribuição de responsabilidade
tributária solidária aos administradores da pessoa jurídica, prevista no art.
135, inciso III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, a contribuinte Transunião Transportes S/A e os solidários arrolados
pelo Fisco, Ubiratã Batista de Oliveira, CPF 083.610.778-04, Reinaldo Knoth Rola, CPF
008.336.718-71, Osiel Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39 e COOPERUNIAO, CNPJ
08.004.420/0001-58, mantidos no polo passivo, as pessoas físicas com suporte nos artigos 124, I e
135, III, do CTN, e a pessoa jurídica com fulcro no primeiro dispositivo, também acostaram peças
recursais ao Colegiado de 2o Grau.
Já os responsáveis arrolados pela Fiscalização, José Edson Accioly Lins, CPF
858.186.908-49 e Espólio de Adauto Soares Jorge, CPF 060.748.328-89, assim como ocorreu
perante a DRJ, não apresentaram recurso voluntário, de modo que confirmada a definitividade da
imputação a eles atribuída.
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
26
Com a seguinte conclusão do acórdão:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por
unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
para: (i) manter integralmente a exigência de IRRF, com
respectivas multas e juros; (ii) manter a atribuição de
responsabilidade solidária de Ubiratã Batista de Oliveira, CPF
083.610.778-04 , Reinaldo Knoth Rola, CPF 008.336.718-71, Osiel
Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39 e COOPERUNIAO, CNPJ
08.004.420/0001-58 e (iii) declarar definitiva a atribuição de
responsabilidade solidária de José Edson Accioly Lins, CPF
858.186.908-49 e Espólio de Adauto Soares Jorge, CPF
060.748.328-89. A contribuinte (Comercial Zena) e os solidários
arrolados foram cientificados da decisão de 1o Grau nas datas
abaixo:
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
27

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Há preliminar de decadência, mas o tema se confunde com o mérito e com ele
será apreciado.
Como visto na narrativa acima e na decisão a quo, os lançamentos ocorreram
em face de a Fiscalização ter apurado que a recorrente efetuou “pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado - infração: imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada” nos anos-calendário 2016 e 2017 (autos de infração - fls.
1189/1252), com o devido reajustamento da base de cálculo e aplicação da alíquota de 35%.
Além dos lançamentos em desfavor da contribuinte, foram lavrados termos de
responsabilização solidária às pessoas físicas Ubiratã Batista de Oliveira, CPF 083.610.778-04,
Reinaldo Knoth Rola, CPF 008.336.718-71 e Osiel Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39, com
supedâneo nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, e à pessoa jurídica COOPERUNIAO, CNPJ
08.004.420/0001-58, esta com fulcro somente no artigo 124, I, do Código.
Inconformados, a contribuinte e solidários interpuseram recursos voluntários
próprios, todos tempestivos, por isso os recebo e deles conheço.
Referidas peças recursais estão juntadas aos autos nas folhas abaixo:
1. Transunião Transportes S/A - contribuinte - fls. 5246/5285
2. Ubiratã -

solidário
fls. 5224/5245
3. Reinaldo -

solidário
fls. 5202/5223
4. Osiel -

solidário
fls. 5288/5323
5. Cooperunião -

solidário
fls. 5326/5343
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
28
A análise dos recursos voluntários interpostos mostra que, na essência, limitam-
se a reproduzir, de forma quase literal, as argumentações apostas nas impugnações inaugurais,
sem qualquer fato, alegação o documento novo, que pudesse alterar o quanto decidido pela
Turma Julgadora de 1a Instância.
Neste contexto, inexistindo quaisquer fatos novos e por entender que a decisão
de 1o Piso bem enfrentou todos os argumentos presentes nos recursos voluntários, lanço mão das
bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o Grau, Relatoria da Julgadora Beatriz
Silva Fleury Ferreira da 2a Turma da DRJ/0, assumindo como minhas e como se de minha lavra
pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e artigo 114, § 12, I, do
RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, o voto condutor proferido no
Acórdão no 109-015.368 2a Turma da DRJ/09, sessão de 06/12/2022 (fls. 5058/5100), cujos
fundamentos adoto nesta parte, sem prejuízo das minhas eventuais ponderações adicionais no
final do voto:
13. A impugnante TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A apresentou a impugnação de
fls.4911/4944 em 01/11/2021 e tomou ciência em 06/10/2021, fl.4858). Assim, o
recurso é tempestivo e dele toma-se conhecimento.
14. O responsável solidário UBIRATA BATISTA DE OLIVEIRA apresentou a
impugnação de fls.4871/4886 em 01/11/2021 e tomou ciência em 01/10/2021,
fl.4865. Assim, o recurso é tempestivo e dele toma-se conhecimento.
15. A responsável solidária COOPERUNIÃO BRASILEIRA apresentou a impugnação
de fls.4889/4893 em 01/11/2021 e tomou ciência em 04/10/2021, fl.4857.
Assim, o recurso é tempestivo e dele toma-se conhecimento.

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
29
16. O responsável solidário OSIEL BERNARDINO PINTO apresentou a impugnação
de fls.4896/4907 em 01/11/2021 e tomou ciência em 01/10/2021, fl.4863.
Assim, o recurso é tempestivo e dele toma-se conhecimento.
17. O responsável solidário REINALDO KNOTH ROLA apresentou a impugnação de
fls.4992/5007 em 04/11/2021 e tomou ciência em 01/10/2021, fl. 4864. Assim, o
recurso é tempestivo e dele toma-se conhecimento.
18. O responsável solidário José Edson Accioly Lins não apresentou impugnação
sendo declarado sua revelia conforme fl.5054. Assim, a atribuição de
responsabilidade torna-se definitiva.
19. O responsável solidário ADAUTO SOARES JORGE não apresentou impugnação
sendo declarado sua revelia conforme fl.5055. Assim, a atribuição de
responsabilidade torna-se definitiva.
DA IMPUGNAÇÃO DA TRANSUNIAO
20. Trata-se de impugnação contra auto de infração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF, decorrente de pagamentos sem causa ou de operações não
comprovadas referente aos anos calendários 2016 e 2017.
21. Inicialmente, cabe observar que também houve lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL relativo aos anos calendário de 2016 e 2017, uma vez que foram
constatadas sonegação, relacionada a receitas não escrituradas, e fraude, no que
tange à escrituração de despesas fundadas em notas fiscais de serviços com
ausência de comprovação da efetiva prestação ou que disfarçavam o pagamento
de despesas da suposta prestadora de serviço, além da escrituração de
pagamentos sem identificação da operação a que lhe deu causa, e outros,
motivo pela qual foi efetuada a glosa das referidas despesas.
22. Os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL dos anos calendários de 2016 e 2017
são objeto do processo administrativo no 15746-720.558/2021-00. A
contribuinte apresentou impugnação a qual foi julgada improcedente pela 4a
Turma/DRJ06, conforme Acórdão no 106-022.138 de 20/12/2021. Atualmente o
processo encontra-se no CARF aguardando julgamento do Recurso Voluntário.
23. Passa-se a seguir à apreciação das alegações da defesa.
Da Decadência
24. lega a impugnante que o IRRF é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, por via de consequência, está submetido à regra especial fixada
pelo art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, considerando que a constituição do
crédito (ciência da contribuinte) deu-se em 01/10/2021, todos os “fatos
geradores” ocorridos no exercício fiscal de 2016, com exceção daqueles
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
30
ocorridos após 03/10/2016, inclusive, foram fulminados pela decadência. Aduz
que esse é o entendimento consagrado tanto na esfera administrativa, quanto
na esfera judicial, cujo teor foi pacificado após a edição da Súmula 555 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que, considerando que houve
pagamento antecipado do IRRF pela Impugnante e, principalmente, que todos os
pagamentos encontram-se devidamente registrados em suas obrigações
acessórias (declaração do débito), que inclusive constituíram a base documental
para a autuação, conforme registrado em todo o TVF, deve-se aplicar a regra do
art. 150, § 4o, do CTN, em consonância com a Súmula 555 do STJ. Quanto à
acusação de que a Impugnante teria cometido fraude, alega que não há nos
autos sequer indícios de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à
legislação tributária.
25. Na impugnação apresentada, foi suscitada a decadência nos termos do artigo
150, § 4o do CTN, aplicável para os lançamentos por homologação, no qual o
contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
26. Assim, devido à ressalva contida ao final do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional - CTN acima transcrito, no caso de dolo, fraude ou simulação,
não cabe a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato
gerador e sim a regra geral da decadência, prevista no art. 173, I, do CTN, cujo
termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
31
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
27. No presente caso, o dolo restou demonstrado, conforme analisado adiante
no tópico relativo à multa qualificada e, assim, tem-se que, para os fatos
geradores ocorridos em 2016, a contagem do prazo decadencial iniciou-se em
01/01/2017 (primeiro dia do exercício seguinte) e encerrou-se em 31/12/2021.
Assim, como a ciência do auto de infração ocorreu em 06/10/2021 para a
contribuinte, em 04/10/2021 para COOPERUNIAO e em 01/10/2021 para
UBIRATA BATISTA DE OLIVEIRA, OSIEL BERNARDINO PINTO e REINLADO KNOTH
ROLA, resta claro que não se operou a decadência.
28. Ademais, por força da súmula vinculante do CARF n° 114, ainda que o dolo
não estivesse demonstrado, o prazo decadencial continuaria sendo contado
conforme o art. 173 inciso I do CTN:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do erro na identificação do sujeito passivo
29. A recorrente alega que, conforme Parecer Normativo Cosit no1, a orientação
da própria RFB seria a de que a autuação deverá ser lavrada contra o
CONTRIBUINTE, sujeito passivo direto e beneficiário dos rendimentos, não contra
o RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, tendo em vista que este não obteve qualquer
benefício econômico na operação. Entende que resta nítido, pois, o erro na
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que, após o encerramento dos
períodos de apuração, a fiscalização deveria ter direcionado o lançamento ao
CONTRIBUINTE, beneficiário dos rendimentos, não ao responsável pela retenção
do IRRF.
30. Equivoca-se a impugnante pois o lançamento em análise trata de
pagamentos sem a comprovação de sua causa, o que conduziu a Autoridade
Lançadora a aplicar a previsão contida no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/95,
igualmente prevista no § 1o do art. 674 Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999. No presente caso, restou configurado que a impugnante TRANSUNIAO
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
32
efetuou, em valores expressivos, pagamentos para os quais não comprovou sua
origem/causa, situação que se enquadra exatamente no artigo 674, §1o do
RIR/99. 31 Veja que não se trata de pagamentos sujeitos à retenção na fonte
pelo regime de antecipação, o que poderia dar suporte aos argumentos da
impugnante, e sim, de pagamentos sujeitos à retenção exclusiva na fonte, nos
quais o sujeito passivo é sempre a fonte pagadora, por expressa determinação
legal e normativa dos já citados art. 61, § 1o da Lei no 8.981/95 e art. 674, § 1o do
Decreto no 3.000/99.
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o. A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o);
32 Quanto ao citado Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002, o
entendimento é justamente que, no caso de imposto de renda incidente
exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto é da fonte pagadora. A extinção da responsabilidade da fonte pagadora
quando do encerramento do período de apuração está prevista somente quando
a incidência na fonte tiver natureza de antecipação do imposto a ser apurado, o
que não é o caso. Abaixo, copia-se ementa do Parecer Normativo Cosit no
1/2002:

33 Assim, tendo em vista que o presente caso trata de hipótese de regime de
tributação exclusiva na fonte, decorrente dos pagamentos efetuados sem
comprovação da causa da operação, não há razão para acatar a alegação de erro
no sujeito passivo, sendo a fonte pagadora sujeito passivo exclusivo, responsável
pela retenção e recolhimento do imposto retido.
Das Despesas COOPERUNIÃO
34 Nesse item a impugnante traz alegações relativas às despesas da
COOPERUNIÃO referentes a duas rubricas de sua contabilidade:

Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
33
35 Alega a recorrente que não é verdade que a COOPERUNIÂO possui o mesmo
domicílio tributário uma vez que seu domicílio tributário é absolutamente
diverso do domicílio tributário da TRANSUNIÃO. Afirma que a COOPERUNIÃO
elegeu seu domicílio tributário ao declará-lo à RFB, inclusive registando na
própria JUCESP, em 15/09/2020, o endereço Avenida Forte do Leme, 680-
conjunto 77 – Parque São Lourenço-São Paulo. Argumenta também que não é
verdade que a COOPERUNIAO participa do quadro societário da impugnante e
que a fiscalização apresenta diversas contradições no decorrer do TVF, quando
inicialmente relata operação de integralização de capital pela COOPERUNIÃO na
Impugnante com a utilização de um imóvel situado à Rua Tibúrcio de Souza,
2478-A, no Itaim Paulista, São Paulo/SP e, posteriormente, assevera que, de fato,
não houve nenhuma integralização de capital. Entende que assim estaria
comprovado que não há nenhuma participação da COOPERUNIÃO nos quadros
da impugnante. Aduz ainda que o motivo de não ter comprovado por meio de
notas fiscais e contratos as operações realizadas com a COOPERUNIÃO se deu
pelo cenário da Pandemia Covid, mas que pela diligência realizada pela
fiscalização junto à Secretaria da Fazenda no município de São Paulo todas a
notas fiscais emitidas pela COOPERUNIÃO foram enviadas ao fisco. Afirma que a
COOPERUNIÃO presta serviços à SMT utilizando-se de veículos locados da
TRANSUNIÃO (Impugnante) e que a autoridade autuante trocou as partes e
confundiu o tomador dos serviços, na convicção de que os serviços deveriam ser
prestados pela COOPERUNIÃO à TRANSUNIÃO. Insurge-se contra também à
acusação de pagamento de tributos da COOPERUNIAO pela TRANSUNIÂO.
36 Os argumentos não favorecem a contribuinte.
37 Apesar da alegação de que a COOPERUNIAO registrou na JUCEP alteração de
endereço de sua sede para avenida Forte do Leme, 680 – Conjunto 77 – Parque
São Lourenço, o que ocorreu durante o procedimento fiscal, em 15/09/2020,
restou comprovado que tanto a impugnante TRANSUNIAO quanto a
COOPERUNIAO tinham o mesmo endereço (Rua Tibúrcio de Souza 2478-A),
inclusive possuindo o mesmo número de telefone (11 3678-4141). O endereço
também foi confirmado pelo Diretor Comercial da TRANSUNIAO à época da
fiscalização. No TVF, a autuante destaca que a COOPERUNIAO recebeu as
correspondências enviadas pelo correio nesse endereço tendo inclusive
solicitado prorrogação de prazo para cumprimento às intimações. Além disso, as
correspondências enviadas ao endereço Avenida Forte do Leme, 680 – Conjunto
77 retornaram do correio pelo motivo “desconhecido”. Consta ainda no TVF que
a COOPERUNIÃO registrou na JUCESP outra alteração de endereço para Rua
Salvador Balbino de Matos 232, Itaim Paulista, sendo constatado tratar-se de
uma casa bem simples e aparentemente com espaço insuficiente de garagem
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
34
para comportar os veículos utilizados em sua atividade operacional (transporte
escolar e transporte social). A autuante assim relata no TVF:

(...)

(...)

(...)
38 Com relação à participação da COOPERUNIAO nos quadros da impugnante,
consta do TVF quadro elaborado pela autoridade fiscal na qual demonstra que,
no período fiscalizado, os membros que compunham a Diretoria e o Conselho
Fiscal da COOPERUNIÃO eram praticamente os mesmos que integravam a
Diretoria e o Conselho Administrativo da empresa TRANSUNIÃO.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
35

39 Ademais, conforme relatado, durante o procedimento fiscal, apesar de
diversas vezes intimada e reintimada para prestar os esclarecimentos solicitados
pela Fiscalização, a impugnante optou por não se manifestar. Manteve-se inerte.
Calada. Quando muito solicitava prorrogação de prazo que, pelo visto, por mero
fim protelatório, já que sua intenção, como restou demonstrada nos autos,
nunca foi a de responder aos questionamentos a respeito de suas despesas
escrituradas. Senão vejamos:

(...)
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
36

40 Da mesma forma, verifica-se que a COOPERUNIÃO, através de termo de
diligência fiscal, foi intimada a apresentar, dentre outros, os contratos de
prestação de serviços/locação firmados com a empresa TRANSUNIÃO e
respectivas notas fiscais, relativo ao período fiscalizado. Não houve nenhuma
resposta também. Diante disso, a fiscalização intimou à Secretaria da Fazenda do
Município de São Paulo que enviou as notas fiscais eletrônicas de serviços
prestados pela COOPERUNIÃO, relativo ao período fiscalizado.

41 Após recebimento das notas fiscais junto à Secretaria da Fazenda do
Município de São Paulo, a fiscalização constatou, através de consulta ao
RENAVAM, que os veículos informados pela SMT como utilizados na prestação
dos serviços do ATENDE pela empresa TRANSUNIÃO não constam como veículos
pertencentes à COOPERUNIÃO.
42 Ou seja, a impugnante alega que as referidas despesas são referentes à
locação de veículos junto a COOPERUNIAO e, no entanto, os veículos não são de
propriedade da COOPERUNIAO e sim da própria impugnante, TRANSUNIAO.
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
37

43 A impugnante também insurge-se contra à acusação de pagamento de
tributos da COOPERUNIAO pela TRANSUNIAO. No entanto, a fiscalização
constatou que algumas notas fiscais foram emitidas para que a TRANSUNIAO
pagasse tributos devidos pela COOPERUNIAO. No TVF a autuante apresenta
alguns exemplos dessas notas fiscais, como por exemplo:

Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
38

44 Assim, com relação às despesas COOPERUNIÃO, a autoridade autuante
concluiu que as notas fiscais de serviços emitidas pela COOPERUNIÃO, tendo
como suposta tomadora a TRANSUNIÃO, eram inidôneas, pois: “ a) mesmo
intimada, a TRANSUNIÃO não apresentou esclarecimentos nem documentos que
comprovassem a veracidade da prestação de serviços por parte da
COOPERUNIÃO, registradas nos anos-calendário 2016 e 2017 na conta contábil
“5.1.1.05.02.025 - SERVIÇOS COOPERUNIÃO”, como despesas; b) por meio dos
documentos encaminhados pela SMT, foi constatada a inexistência de
fornecimento de veículos pela COOPERUNIÃO para prestação de serviços do
ATENDE pela TRANSUNIÃO; c) algumas notas fiscais foram emitidas para que a
TRANSUNIÃO pagasse tributos devidos pela COOPERUNIÃO, conforme
comprovado anteriormente”.
45 Portanto, diante do exposto, a fiscalização corretamente efetuou o
lançamento do IRRF devido sobre pagamentos sem causa pois a contribuinte não
provou a efetiva prestação de serviços ou a origem e a efetividade da operação
ou transação que ensejasse os pagamentos efetuados no período em litígio.
Das despesas “PRÓ-LABORE DE TERCEIROS e Despesas “HONORÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DOS CARROS/ SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
39
46 Conforme TVF, foram identificados diversos pagamentos a pessoas físicas na
conta “5.1.1.01.01.017 - PRÓ- LABORE”, registrada nas ECDs da TRANSUNIÃO,
porém, elas não constam com recebimento de pró-labore nas GFIP , nem nas
folhas de pagamento, e não fazem parte do quadro da Diretoria e nem do
Conselho de Administração da empresa naquele período. Mesmo intimada a
apresentar justificativas e documentos comprobatórios a contribuinte não se
manifestou.
47 Verificou-se também a existência de inúmeros lançamentos contábeis
registrados como despesas 5.1.1.08.01.001 - HONORARIOS DA ADM DOS
CARROS” e “5.1.1.08.01.002 - HONORARIOS DA ADM DOS CARROS - GRUPO
SOC” e “5.1.1.09.01.001 - SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA”, cujos valores
são bem significativos e que não deveriam transitar por contas de resultado, pois
a operação identificada em seu histórico não se constitui em uma despesa. Em
outros casos, sequer foi possível identificar a operação vinculada aos referidos
lançamentos efetuados em conta de resultado ou os beneficiários dos recursos
financeiros. Da mesma forma, mesmo intimada a apresentar justificativas e
documentos comprobatórios a contribuinte não se manifestou.
48 Diante do exposto, e considerando que a empresa TRANSUNIÃO, apesar de
regularmente intimada, não comprovou a efetiva prestação de serviços ou a
origem e a efetividade da operação ou transação que ensejassem os pagamentos
a diversos beneficiários, foi efetuado o lançamento do IRRF devido sobre
pagamentos sem causa.
49 A impugnante alega que esse tópico da autuação sofre do mesmo vício
indicado no primeiro item da exposição de mérito desta peça (erro no sujeito
passivo), ou seja, já encerrado o período de apuração, a autuação deve
direcionar-se contra o contribuinte, não contra o responsável.
50 Tal alegação já foi enfrentada em tópico anterior e não merece prosperar.
Como já visto, o presente caso trata de hipótese de regime de tributação
exclusiva na fonte e o lançamento é decorrente dos pagamentos efetuados sem
comprovação da causa da operação, não existindo razão para acatar a alegação
de erro no sujeito passivo.
Das despesas com escritura de compra de terreno
51 A recorrente alega que conforme registrado pela própria fiscalização, essas
despesas encontram-se devidamente contabilizadas e fazem prova a favor da
Impugnante. Afirma que a resposta da Sra. MARLENE MAYER MARTINS – CPF
103.937.538-32, a qual consta como uma das proprietárias do imóvel em
referência, conforme registrado no Livro n° 2 do 7° Oficial de Registro de Imóveis
de São Paulo, comprova a realização efetiva da operação em tela.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
40
52 Sem razão a impugnante
53 Com relação a esse item, a autoridade fiscal relata no TVF que, de acordo com
a escrituração contábil da TRANSUNIÃO, a empresa efetuou em 27/07/2016 a
compra de um terreno, situado na Rua Otelo Augusto Ribeiro n° 1.530, no
Distrito de Guaianazes, no valor de R$ 6.654.500,00, cujo pagamento do valor
teria sido feito em 15 parcelas de R$ 443.633,33, conforme histórico do
lançamento contábil constante da conta n° “2.2.1.02.02.002 - Aquisição de
Terreno” (Passivo Circulante). No entanto, após analisar a referida conta
contábil, a fiscalização verificou pagamentos dos seguintes valores R$
1.000.000,00, em 05/08/2016; R$ 400.000,00, em 10/08/2016; e R$ 606.000,00,
em 30/08/2016 para os quais a TRANSUNIÃO foi intimada e reintimada várias
vezes a apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios. Não houve
qualquer manifestação por parte da contribuinte. A autuante efetuou diligência
fiscal junto à Sra. Marlene Mayer Martins, uma das proprietárias do imóvel em
referência, intimando-a a apresentar esclarecimentos e documentos. Os valores
datados de 05/08/2016, 10/08/2016 e 30/08/2016, respectivamente, de R$
1.000.000,00, R$ 400.000,00 e R$ 606.000,00, sequer são citados pela Sra.
Marlene Mayer Martins como relacionados às despesas com escritura ou como
valores recebidos pela venda do imóvel da Rua Otelo Augusto Ribeiro 1530.
Segue abaixo trecho da resposta apresentada:

Da Multa Qualificada
54 Alega a impugnante que as notas fiscais obtidas junto à Prefeitura de São
Paulo comprovam a efetividade das operações, bem como sua correta
contabilização e declaração à Administração Tributária. Aduz que os domicílios
tributários das empresas COOPERUNIÃO e TRANSUNIÃO são absolutamente
diversos, conforme informação prestada pelos contribuinte. Afirma que com
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
41
relação à prestação de serviços à SMT, os veículos são de propriedade da
Impugnante, eram utilizados pela COOPERUNIÃO para prestação dos serviços de
transportes, bem como a devida contabilização dessas despesas por parte da ora
Impugnante. Argumenta que se houve desvio de recursos da Impugnante para a
COOPERUNIÃO, essa é uma questão a ser resolvida na esfera cível. Entende
somente ser justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44
da Lei n 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e
que o evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. Aduz que não agiu com intuito de fraude e de forma
dolosa, e sequer cometeu qualquer infração punível, como já demonstrado nos
autos pela documentação e registros da própria fiscalização, não se justificando a
aplicação de qualquer multa e muito menos multa qualificada.
55 As alegações são improcedentes.
56 A multa qualificada aplicada tem como amparo o artigo 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/1996, sendo aplicada quando se configurar uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir transcritos:
Lei no 4.502/64
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.”
57 Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal e nos autos demonstram um
conjunto de ações dolosas com o intuito deliberado por parte da contribuinte em
aumentar volume de despesas, reduzindo o lucro, além de transferir recursos
para a COOPERUNIÃO que não prestou serviços e a inúmeros beneficiários sem
comprovação da causa.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
42
58 Foi constatado que a empresa TRANSUNIÃO simulava a contratação de
prestação de serviços por empresa ligada a ela (COOPERUNIÃO), incluindo a
emissão, por parte da COOPERUNIÃO, de notas fiscais que foram obtidas pela
fiscalização, por meio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ou seja, constatou-
se que a Impugnante “transacionou” com a COOPERUNIÂO, por meio de notas
fiscais emitidas de forma fraudulenta e que inúmeras notas fiscais emitidas pela
COOPERUNIÂO em nome da TRANSUNIÃO não puderam ter sua origem
identificada.
59 Restou comprovado que a COOPERUNIÃO possuía o mesmo domicílio
tributário da empresa TRANSUNIÃO, sito à Rua Tibúrcio de Souza, 2478-A, no
bairro Itaim Paulista, no município de São Paulo/SP – CEP 08.140-000. E que
apesar deste imóvel estar em nome da COOPERUNIÃO, conforme consulta às
certidões dos imóveis registradas e obtidas junto ao 12° Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, segundo a escrituração
contábil da TRANSUNIÃO, o referido imóvel teria sido transferido pela
COOPERUNIÃO para integralização do capital social na empresa TRANSUNIÃO,
no valor de R$ 25.000.000,00, o que de fato não ocorreu. A autuante relata
também que além de possuírem o mesmo endereço, a COOPERUNIÃO e a
TRANSUNIÃO atendiam pelo mesmo telefone e os membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal eram, na sua maioria, os mesmos nas duas empresas, além de
terem o mesmo contador, o Sr. Clayton Barbosa Ferrari.
60 Também foi contatado, através de afirmações do diretor comercial da
TRANSUNIÃO, Sr. Ubiratã Batista de Oliveira, e do contador Sr. Clayton Barbosa
Ferrari, que as despesas com a COOPERUNIÃO registradas na contabilidade da
TRANSUNIÃO referiam-se à locação de veículos para a prestação de serviços do
ATENDE à Secretaria Municipal de Transportes (SMT) pela empresa
TRANSUNIÃO. E que, no entanto, por meio de diligência fiscal junto à SMT, foi
constatado que todos os veículos e motoristas utilizados nos serviços prestados
do ATENDE pertenciam a própria TRANSUNIÃO, confirmando assim a ausência de
prestação de serviços pela COOPERUNIÃO à FISCALIZADA.
61 Ademais conforme os autos, a impugnante foi reiteradamente intimada e, no
entanto, não apresentou nenhum esclarecimento ou documento que pudesse
comprovar a veracidade da prestação ou a origem e a efetividade da operação
que ensejassem os pagamentos. Ressalte-se ainda que todos os meios ilícitos
utilizados pela impugnante para fraudar o fisco ocorreram em todos os períodos
(2016 e 2017) demonstrando a prática reiterada das infrações.
62 Portanto, correta a qualificação da multa.
Do Grupo Econômico - TRANSUNIAO e COOPERUNIAO
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
43
63 Com relação ao grupo econômico, a recorrente alega que a unidade de
comando apontada pela autuante é inexistente pois são empresas
independentes, com atividades integralmente autônomas e que a TRANSUNIAO
é a principal tomadora de serviços. Aduz que não foi comprovada a confusão
patrimonial entre as duas empresas, que a integralização das ações na empresa
TRANSUNIÃO não se realizou e que o endereção das duas empresas não é o
mesmo.
64 Tais alegações já foram enfrentadas no item referente a “Despesas da
COOPERUNIÃO”. Ao contrário do alegado, os fatos relatados nos autos e no TVF
demonstram que as duas pessoas jurídicas exercem atividades assemelhadas ou
idênticas, possuem mesmo objeto social, mesmo contador, e utilizam o mesmo
endereço fisicamente e em seus contratos sociais, além da administração dessas
pessoas jurídicas agrupadas permanecer com as mesmas pessoas. Também
restou demonstrado que a TRANSUNIÃO também paga e registra em sua
contabilidade, inclusive com notas fiscais simulando a prestação de serviços,
despesas e tributos relativos à COOPERUNIÃO, indicando a existência da
“confusão patrimonial” entre elas.
65 Assim, por tudo que foi relatado, resta inegável a confusão patrimonial
existente entre as empresas, assim como o interesse comum em ocultar a
situação que constitua o fato gerador das obrigações tributárias de forma que o
relacionamento entre a contribuinte e a impugnante, na forma apresentada, é
suficiente para caracterização de grupo econômico de fato.
DA IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS UBIRATÃ BATISTA DE
OLIVERIA, REINALDO KNOTH ROLA E OSIEL BERNARDINO PINTO.
66 As peças de defesas apresentadas por UBIRATÃ BATISTA DE OLIVERIA,
REINALDO KNOTH ROLA E OSIEL BERNARDINO PINTO são idênticas, portanto, as
razões de impugnação apresentadas serão examinadas em conjunto, a fim de se
evitar redundâncias.
“Da Decadência” e” Do erro na Identificação do Sujeito Passivo”
67 Os itens “Prejudicial de Mérito – Da decadência “e “Do erro na Identificação
do Sujeito Passivo- Posicionamento Vigente da própria RFB”, constantes da
impugnação, apresentam alegações idênticas às apresentadas na peça de defesa
da contribuinte TRANSUNIAO, as quais já foram enfrentadas nos parágrafos
24/33 do presente voto.
68 Em síntese, alega a impugnante que por se tratar o IRRF de tributo sujeito à
lançamento por homologação, deve-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em consonância com a Súmula 555 do STJ e que não há nos autos sequer indícios
de que a Impugnante tenha cometido alguma fraude à legislação tributária. No
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
44
entanto, como já enfrentado no presente voto, ao contrário do alegado, o dolo
restou demonstrado, conforme analisado no tópico relativo à multa qualificada
e, assim, tem-se que a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2017
(primeiro dia do exercício seguinte) e encerrou-se em 31/12/2021. Assim, como
a ciência do auto de infração ocorreu em 01/10/2021 para UBIRATA BATISTA DE
OLIVEIRA, OSIEL BERNARDINO PINTO e REINLADO KNOTH ROLA, resta claro que
não se operou a decadência. Além disso, por força da súmula vinculante do CARF
n° 114, ainda que o dolo não estivesse demonstrado, o prazo decadencial
continuaria sendo contado conforme o art. 173 inciso I do CTN.
69 Quanto à alegação de erro na identificação do sujeito passivo, em síntese,
alega a impugnante que após o encerramento dos períodos de apuração, a
fiscalização deveria ter direcionado o lançamento ao CONTRIBUINTE, beneficiário
dos rendimentos, não ao responsável pela retenção do IRRF, conforme
entendimento da RFB no Parecer Normativo da COSIT no 01/2002. No entanto,
como já enfrentado nesse voto, equivoca-se a impugnante pois restou
configurado que a impugnante TRANSUNIAO efetuou, em valores expressivos,
pagamentos para os quais não comprovou sua origem/causa, situação que se
enquadra exatamente no artigo 674, §1 do RIR/99. O presente caso não trata de
pagamentos sujeitos à retenção na fonte pelo regime de antecipação, o que
poderia dar suporte aos argumentos da impugnante, e sim, de pagamentos
sujeitos à retenção exclusiva na fonte, nos quais o sujeito passivo é sempre a
fonte pagadora, por expressa determinação legal e normativa dos já citados art.
61, § 1o da Lei no 8.981/95 e art. 674, § 1o do Decreto no 3.000/99. Portanto, não
houve erro de identificação do sujeito passivo.
Da Responsabilidade Solidária – Administradores
70 A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária aos impugnantes,
administradores da contribuinte listados abaixo, com base no inciso III do artigo
135 e inciso I do artigo 124, do CTN.
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
45

71 Os impugnantes alegam que a responsabilidade do art. 135, inciso III do CTN
exigiria a comprovação do dolo e a especificação da conduta típica da pessoa
física responsabilizada. Argumenta que a fiscalização não indicou qualquer ato
do Impugnante que caracterize infração à lei ou ao contrato social da empresa,
não individualizou conduta e, muito menos, foi capaz de comprovar o dolo
específico do Impugnante em qualquer atitude infracional, bem como seu
interesse em algum fato gerador praticado pela empresa, o que atrairia, neste
último caso, a aplicação do art. 124, I do CTN.
72 As alegações não procedem. O CTN assim dispõe no artigo 124, I e artigo 135,
III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
73 O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que tem natureza vinculante para a
Receita Federal, dispõe que a responsabilidade tributária solidária por força do
artigo 124, I decorre do interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, seja pelo ato lícito que gerou
a obrigação tributária ou pelo ilícito que a desconfigurou. Também se extrai do
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
46
referido parecer, relativamente à responsabilidade tributária solidária por força
do artigo 124, I, do CTN, o seguinte: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato
ou de direito - com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o
exigido “interesse comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a
responsabilidade o cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade
jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento
tributário abusivo; (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
74 Quanto à responsabilização pelo artigo 135, inciso III do CTN, este dispõe
sobre os atos de gestão praticados por aquele que tem poderes de
administração sobre a pessoa jurídica. Tais atos quando praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos ensejam a
responsabilização dos dirigentes/administradores da pessoa jurídica conforme
artigo 135, III do CTN.
75 Conforme se verifica dos autos, restou plenamente demonstrado que os
pagamentos realizados pela TRANSUNIAO vieram de operações inexistentes, sem
fruição de qualquer serviço prestado, com utilização de notas fiscais inidôneas. O
conjunto probatório constante dos autos permite concluir também que os atos
ilícitos praticados pela contribuinte tiveram a participação e consentimento de
seus diretores, uma vez que os atos praticados pela pessoa jurídica são
resultantes de decisões gerencias tomadas por aqueles responsáveis por sua
administração. Nos casos em que se detectam ações ou omissões para desviar,
com fraude, dinheiro da TRANSUNIÃO para a COOPERUNIÃO, além de evitar o
conhecimento pela autoridade fazendária do fato gerador, configura-se prática
de infração à lei necessária à caracterização da responsabilidade solidária de
seus administradores.
76 Copia-se abaixo trechos do TVF:
Durante o procedimento fiscal na TRANSUNIÃO, verificou-se que seus
administradores infringiram a lei ao praticarem, por ação ou omissão, os atos
que caracterizam a fraude e o conluio, descritos nos artigos 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. As fraudes foram comprovadas com a utilização de notas fiscais
de prestação inexistente de serviços para “criar despesas” e/ou retirar dinheiro
da TRANSUNIÃO. O conluio foi caracterizado com a utilização da COOPERUNIÃO
para desviar dinheiro da TRANSUNIÃO para os administradores desta, por meio
de pagamentos relativos a prestações de serviços inexistentes. Assim, ficou
comprovada a infração à lei por parte dos administradores da TRANSUNIÃO,
ensejando a responsabilização imposta pelo art. 135, III, do CTN.
(...)
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
47
Ademais, constatamos inúmeros lançamentos contábeis que foram registrados
indevidamente em contas de resultado (despesa), e/ou sem identificação e
comprovação da operação a que lhe deu causa (como ocorreram, por exemplo,
nas contas de despesas “5.1.1.08.01.001 - Honorários da Adm dos Carros”,
“5.1.1.08.01.002 - Honorários da Adm dos Carros - Grupo Soc”, “5.1.1.09.01.001
– Serviços de Gestão Administrativa”, “5.1.1.01.01.017 - Pró-Labore”, e
“5.1.1.05.01.015 – Escritura e Corretagem de Terreno”).
Todos os administradores assinaram e/ou aprovaram as demonstrações
contábeis da TRANSUNIÃO (ANEXO XVII), de modo que tinham pleno
conhecimento e consciência da prática da conduta descrita no artigo 72 da Lei no
4.502, de 1964.
A Diretoria da TRANSUNIÃO é composta pelos seguintes membros (com os
respectivos períodos de gestão, datas de eleições e posses realizadas nas
Assembleias Gerais Extraordinárias de 22/06/2015, 31/01/2018, 20/12/2019 e
23/03/2020):

(...)
Assim, sendo certo que todos os atos praticados pela pessoa jurídica são
resultantes de decisões gerencias tomadas por aqueles responsáveis por sua
administração, nos casos em que se detectam ações ou omissões para desviar,
fradulentamente, dinheiro da TRANSUNIÃO para a COOPERUNIÃO, além de
evitar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato gerador, configura-se
o dolo necessário à caracterização da responsabilidade solidária de seus
administradores, conforme previsto no art. 135 do CTN.
Verificou-se que os administradores não possuem apenas o interesse mediato no
resultado econômico-financeiro das atividades da TRANSUNIÃO, como é o que
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
48
ocorre, de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro
societário de uma empresa. Têm também o interesse imediato e comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (a receita, o lucro).
Isso porque se beneficiaram dessas situações jurídicas diretamente, dispensando
a regular distribuição de lucros, quer por obra das transferências ilícitas de
recursos entre a FISCALIZADA e a COOPERUNIÃO, quer por meio da confusão
patrimonial estabelecida entre suas esferas pessoais e a da empresa contribuinte.
Em casos de tal gravidade, a responsabilidade pode (deve) ser atribuída aos
administradores, de forma solidária, também com base no art. 124, inciso I, do
CTN.
(...)
77 Cabe ressaltar também que, conforme inciso III, artigo 135 do CTN, o
legislador elegeu o administrador ou diretor da pessoa jurídica como responsável
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, tenha ele participado ou não do ilícito e sendo o ato ilícito culposo ou
doloso.
78 Nesse sentido é o entendimento do Parecer PGFN/CRJ/CAT/no55/2009, com
base na jurisprudência do STJ:
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
49

79 Portanto, a responsabilidade atribuída à UBIRATÃ BATISTA DE OLIVERIA,
REINALDO KNOTH ROLA E OSIEL BERNARDINO PINTO deve ser mantida.
DA IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA COOPERUNIAO
80 A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade à COOPERUNIAO com
fundamento no artigo 124, I do CTN, que informa o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
50
81 A COOPERUNIÃO alega não haver espaço para caracterização de um grupo
econômico de fato com a TRANSUNIAO, tendo em vista que a relação com a
referida empresa é bastante conflituosa, o que acarreta constantes atritos
administrativos e judiciais com a presidência e diretoria daquela. Argumenta que
a COOPERUNIAO tentou realizar integralização de capital na empresa
TRANSUNIÃO, a qual não foi realizada e que seu endereço de funcionamento,
Avenida Forte do Leme, 680 – Conjunto 77– Parque São Lourenço – São
Paulo/SP, é o mesmo endereço escolhido como domicílio tributário e que é
estranha a afirmação de que a COOPERUNIAO teria o mesmo endereço da
TRANSUNIÃO, pois este fato nunca ocorreu. Confirma que o objeto social é
semelhante ao da TRANSUNIAO, pois se trata de duas empresas que laboram
com transporte de passageiros e que a TRANSUNIAO é a tomadora principal de
serviços. Confirma também que alguns de seus diretores são indicados pela
TRANSUNIAO, porém, dizer que há “unidade de comando”, como afirmado pelo
auditor, ultrapassa qualquer limite razoável. Nega também que TRANSUNIAO
tenha realizado pagamentos de tributos relativos à sua atividade. Portanto, não
há qualquer interesse comum recíproco nos fatos geradores dos serviços
prestados, não se aplicando o art. 124, I, do CTN, conforme exposto pelo fiscal.
82 Ocorre que COOPERUNIAO foi elencada como responsável solidária, tendo
em vista a configuração de grupo econômico de fato entre ela e a impugnante.
83 Com relação a responsabilidade prevista no art. 124 inciso I, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, dispõe sobre
responsabilidade tributária e tem natureza vinculante para a Administração
Tributária. O mencionado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 traz o
entendimento de que a expressão “interesse comum” alcança não somente o
ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a
desfigurou. Citem-se trechos da ementa e da fundamentação:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)
13.Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
51
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta. 14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco,
identificando a verdadeira essência do fato jurídico no mundo fenomênico, não
responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas
obrigações fiscais.
84 No Parecer Normativo são mencionadas algumas hipóteses de ilícitos que são
passíveis de responsabilização solidária, dentre as quais, justamente a situação
do presente processo, “grupo econômico irregular”:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (...)
85 Ao contrário do alegado, os fatos relatados nos autos e no TVF demonstram
que as duas pessoas jurídicas exercem atividades assemelhadas ou idênticas,
possuem mesmo objeto social, mesmo contador, e utilizam o mesmo endereço
fisicamente e em seus contratos sociais, além da administração dessas pessoas
jurídicas agrupadas permanecer com as mesmas pessoas. Também restou
demonstrado que a TRANSUNIÃO paga e registra em sua contabilidade, inclusive
com notas fiscais simulando a prestação de serviços, despesas e tributos
relativos à COOPERUNIÃO, indicando a existência da confusão patrimonial entre
elas.
86 Assim, por tudo que foi relatado, resta claro o interesse comum entre a
impugnante e COOPERUNIAO na prática dos delitos apurados, ensejando
corretamente a atribuição de responsabilidade solidária atribuída à COOPERUNIAO.
Cabe uma reflexão final sobre a qualificação da multa.
Embora mantida referida qualificação por tudo o que se estampa nos autos e
detalhadamente exposto nos itens 54 a 62 acima, cabe a redução de seu percentual de 150% para
100%, por conta da nova redação do § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 e aplicação da
retroatividade benigna prescrita no artigo 106, II, alínea “c”, do CTN.
Dessa forma, mantidas a qualificação, reduzo o percentual da multa de ofício de
150% para 100%.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto no sentido de: i) manter integralmente a exigência de
IRRF; ii) manter a qualificação da multa de ofício, com redução do seu percentual de 150% para
100%, por conta da nova redação do § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 e aplicação da
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722003/2021-94
52
retroatividade benigna prescrita no artigo 106, II, alínea “c”, do CTN; iii) manter a atribuição de
responsabilidade solidária de Ubiratã Batista de Oliveira, CPF 083.610.778-04 , Reinaldo Knoth
Rola, CPF 008.336.718-71 e Osiel Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39, com fulcro nos artigos
124, I e 135, III, do CTN, e COOPERUNIAO, CNPJ 08.004.420/0001-58, com base no artigo 124, I, do
Código e, iv) declarar definitiva a atribuição de responsabilidade solidária de José Edson Accioly
Lins, CPF 858.186.908-49 e Espólio de Adauto Soares Jorge, CPF 060.748.328-89..
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 5399
DF CARF MF
Original